Tribunal: TJDFT
Processo: 0745107-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745107-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAPHAEL ADDAN DA SILVA SOUSA AGRAVADO: ERISMAR DA SILVA PEREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (débitos condominiais – R$ 1.808,63), indeferiu a penhora do imóvel do executado/agravado. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) pediu a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais; 2) o Juízo de origem indeferiu o pedido com fundamento no fato de que o valor do imóvel seria excessivamente superior ao débito exequendo, aplicando o princípio da menor onerosidade da execução; 3) não foi localizado patrimônio suficiente a saldar o débito. Requer a “concessão de efeito suspensivo, impedindo a suspensão do processo”, e, no mérito, o deferimento da penhora do imóvel. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito, não está demonstrado o risco de dano iminente. Constou da decisão agravada: “(...) constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo. Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. (...)” Ocorre que já foram tentadas diversas pesquisas, sem sucesso, na tentativa de localização de bens penhoráveis do agravado. Além disso, o imóvel responde pela dívida condominial por ele gerada. Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o processo já se encontrava arquivado provisoriamente a prescrição intercorrente está prevista somente para 19/09/2030. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual